Tribunal: TJDFT
Processo: 0737914-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO A QUO. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. CAUSA DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O marco inicial da contagem do prazo prescricional da pretensão executória é o trânsito em julgado para a acusação, diante da literalidade do art. 112, inciso I, do Código Penal. Precedentes STJ e TJDFT.
2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Habeas Corpus no 176.473, fixou o entendimento de que a publicação do acórdão é marco interruptivo da prescrição, nos termos do art. 117, inciso IV, do Código Penal.
3. Na hipótese, o lapso prescricional, iniciado com o trânsito em julgado para a acusação, foi interrompido no dia da publicação do acórdão. Se entre essa derradeira causa interruptiva e a presente data, sem que tenha sido dado início à execução da pena, não fluiu o aludido prazo, não há que se falar em prescrição da pretensão executória.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.